Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Pedro Henrique Camargo de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Wilma Maria de Lima e Edijan Eloi Ferreira –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais), em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, e, outrossim, a quebra do sigilo bancário da conta mantida junto ao C6 Bank S/A, pertinente à chave pix no 436.304.214-15. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que conhecera o derradeiro agravado na rede social Facebook e, acreditando tratar-se de pessoa de confiança, realizara compra de produtos oferecidos no perfil social por ele mantido. Explicara que concordara em transferir em favor do derradeiro agravado a quantia de R$1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais) em pagamento das mercadorias que supostamente estava adquirindo. Consignara que o agravado indicara que o pagamento deveria ser feito por transferência via o pix chave no 436.304.214-15, correspondente a conta bancária de titularidade da primeira agravada mantida junto ao C6 Bank S/A. Informara que, após a transferência da quantia individualizada, fora bloqueado no Whatsapp e no Facebook pelo derradeiro agravado, ocasião em que percebera que fora vítima de golpe. Mencionara que tentara sustar o pagamento, mas o importe individualizado já havia sido recolhido na conta bancária titularizada pela primeira agravada. Observara, demais disso, que contatara o C6 Bank S/A para obter informações sobre a conta digital, contudo, em virtude do sigilo bancário assegurado aos correntistas, não obtivera qualquer resposta. Esclarecera que, nesse contexto, ajuizara ação de conhecimento objetivando a devolução da quantia repassada aos agravados. Asseverara que, em sede de antecipação da tutela recursal, postulara o bloqueio da quantia de R$1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais), em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido e, outrossim, a quebra do sigilo bancário da conta junto ao C6 Bank S/A referente à chave pix no 36.304.214-15, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Defendera que o decisório vergastado, diante da realidade dos fatos, merece reparos. Pontuara que ressoa impassível a ilação de que fora vítima de estelionato praticado pelos agravados, devendo ser viabilizada a defesa dos seus direitos, legitimando-se o bloqueio da quantia nomeada. Ressaltara que, diante do inadimplemento da obrigação por parte do segundo agravado em cumprir com o contrato de compra e venda, deve ser restituído integralmente o valor que desembolsara, porquanto não recebera a mercadoria adquirida. Assinalara que lograra contatar a primeira agravada para explicar o ocorrido, contudo, posteriormente, fora por ela bloqueado, ficando patente a dificuldade de reaver o valor que indevidamente transferira aos agravados. Destacara a urgência da medida postulada, tendo em vista que os agravados podem consumir a importância individualizada, de modo que “não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco[1]”. Acrescera a necessidade da quebra do sigilo bancário da conta digital junto ao C6 Bank S/A, para que tenha conhecimento do destino do importe transferido, medida hábil a prevenir que os agravados se desfaçam das provas de que aplicaram o golpe em prejuízo do agravante. Assinalara que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Pedro Henrique Camargo de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Wilma Maria de Lima e Edijan Eloi Ferreira –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o bloqueio da quantia de R$1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais), em conta bancária de titularidade dos agravados, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido, e, outrossim, a quebra do sigilo bancário da conta mantida junto ao C6 Bank S/A, pertinente à chave pix no 436.304.214-15. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pelo agravante à guisa de repetição do que vertera em razão de negócio jurídico que concertara, via Facebook, com os agravados, e, outrossim, a quebra do sigilo bancário da conta digital destinatária dos valores que depositara para que tenha conhecimento acerca do destino conferido ao numerário transferido em pagamento ao malfadado negócio. A decisão arrostada indeferira a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que o único documento coligido aos autos – prints do Instagram e Whatsapp – não evidenciara a identidade dos envolvidos na suposta fraude e, por conseguinte, não restara positivada a probabilidade do direito postulado, afigurando-se necessária dilação probatória. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto pretendido. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no pertinente aos agravados e, demais disso, não subsiste risco evidente de a prestação se tornar ineficaz se concedida somente ao final. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pelo agravante, visando o bloqueio de valor, fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração da quantia que teria sido transferida em pagamento a produtos que adquirira, tendo em conta o negócio firmado com o derradeiro agravado, via Facebook, segundo defendido. Segundo defendera o agravante, conquanto tenha destinado ao derradeiro agravado o valor ajustado em pagamento pelos produtos adquiridos, mediante transferência via pix para conta digital titularizada pela primeira agravada, os agravados não cumpriram a obrigação que assumiram, e, considerando que não possui qualquer tipo de contato com eles, inclusive desconhecendo seus paradeiros, deve ser bloqueada a quantia que lhes fora destinada em ambiente provisório. Alinhadas essas considerações, no pertinente aos fatos, o que se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal é que o agravante realizara transferência bancária para a conta titularizada pela primeira agravada junto ao C6 Bank S/A, no valor de R$1.870,00 (um mil oitocentos e setenta reais)[3]. Contudo, a despeito das alegações formuladas pelo agravante, não sobeja possível aferir o motivo da alegada transferência, tendo em vista que sequer informara quais produtos o primeiro agravado estaria vendendo. Outrossim, os prints das mensagens trocadas via aplicativo Whatsapp e via rede social Facebook[4] não evidenciam a existência de negócio jurídico firmado entre o agravante e o derradeiro agravado. Demais disso, não é possível aferir que o suposto perfil na rede social do Facebook do segundo agravado é utilizado para a venda de produtos. Sob essa ótica, carece de verossimilhança o aduzido pelo agravante no sentido de que comprara produtos negociados na internet pelo derradeiro agravado. Outrossim, deve ser registrado que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[5]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[6] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[7], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, nessa fase delibação preliminar, não se divisam como aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade dos agravados, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. É que, aliada à inexistência de elementos passíveis de revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida, não se divisa na espécie a comprovação de que subsista risco de advir ao agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação proveniente da negativa da prestação cautelar. Com efeito, não subsiste comprovação de que os agravados estejam em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, oferecendo risco ao resultado útil do processo. Sequer há elementos probatórios mínimos positivando a existência de vínculo negocial e jurídico entre os litigantes. Essa apreensão corrobora a ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela cautelar almejada, pois o direito invocado não se reveste de plausibilidade. Assinala-se, por fim, a impossibilidade de autorizar a quebra do sigilo bancário da conta digital individualizada pelo agravante com a finalidade de investigar a destinação conferida ao importe transferido. A medida postulada, a toda evidência, exorbita e desconsidera os elementos que, em princípio, se afiguram necessários à elucidação da controvérsia e que resultariam na vulneração dos sigilos bancário e fiscal que assiste à primeira agravada como direito e garantia constitucionalmente resguardados (CF, arts. 5o, X e XII, e 198). Com efeito, sob o prisma de direito e garantia individual, o legislador constituinte estabelecera, como regra, a inviolabilidade dos dados pessoais como forma de preservação da intimidade, excepcionando essa previsão somente em situações especiais e, por essa razão, só deve ser decretada a quebra de sigilo bancário e fiscal quando imprescindível, consoante se afere disposto no art. 5o, inciso XII, cuja expressão é a seguinte: “Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na foram que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; ...” A excepcionalidade necessária para a quebra do sigilo bancário não se descortina na hipótese, porquanto o que sobeja nessa fase procedimental são meras alegações genéricas formuladas pelo agravante de que fora vítima de golpe desprovidas de quaisquer lastros materiais. Inexiste, ademais, conforme assinalado, risco evidente de a prestação almejada se tornar inócua se não concedidas as medidas demandadas. Sob qualquer ótica, inviável a concessão da tutela provisória. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado, indeferindo, pois, a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48988539 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - Sem ID Num. (fl. 11) – ação principal. [4] - ID Num. 164594979 - Pág. 1 a ID Num. 164594980 - Pág. 3 (fls. 19/24) – ação principal. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [7] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.